Tribunal: TJMT
Processo: 1064440-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA A ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À CONTESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REAFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- A contratação de serviços em ambiente virtual, apesar do altíssimo risco, tem fundamento legal. 3- Reconhecida a relação jurídica (abertura de conta e cartão de crédito) e na ausência de impugnação válida em relação à contratação do crédito (data, número de telefone, e-mail e crédito em conta reconhecida) aliado à ausência de resistência à sugerida fraude, induz à legitimidade da contratação e respectiva cobrança. 4- Ao correntista, em especial em ambiente virtual, na ocorrência de possível fraude, é indispensável utilize de todos os mecanismos à disposição para garantia da defesa do direito que afirma ter, quando da petição inicial/impugnação à contestação, em sede de Juizado Especial. 5- Todos contratos/regulamentos de serviços celebrados com instituições financeiras, por determinação legal, estão disponíveis em ambiente virtual de fácil acesso ao correntista. 6- Sendo legítima a contratação e dívida respectiva, a negativação constitui exercício regular de direito. 7- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Com fundamento no artigo art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 9.1) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.4) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9.6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064440-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEREMIAS PEREIRA DUARTE - CPF: 042.064.391-50 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024